Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0703071-12.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Contrarrazões apresentadas no ID 73754993.
3. Em síntese, insurge-se a agravante quanto aos termos da decisão de ID 234691479, dos autos de origem, onde restou indeferida a intimação da executada para o pagamento do valor de R$ 55.000,00, que o exequente/agravante entendia como devido a título de astreintes. Restou indeferida, ainda, à majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, ao invés de R$ 200,00, bem como o pedido de revogação do teto de R$ 2.000,00, fixado na sentença. A decisão agravada foi fundamentada nos termos da Súmula 410 do STJ.
4. De início, importante esclarecer que a parte da sentença que fixa a incidência da multa não transita em julgado. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. Quanto ao mérito recursal, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1999908, 0704367-84.2024.8.07.0011, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025 e Acórdão 1791581, 0709512-19.2022.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.
6. Com relação à majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00, por dia de descumprimento, e ao pedido de revogação do teto de R$ 2.000,00, embora indeferidos naquele momento processual, o juízo de origem foi bastante claro, no sentido de que, a depender da resposta da executada à intimação pessoal, tais valores poderiam ser revistos oportunamente.
7. Vê-se assim que a decisão agravada, na forma em que proferida, não tem o condão de causar ao agravante dano irreparável ou de difícil reparação. Uma vez efetivada a intimação pessoal da agravada/executada e, sendo negativa sua resposta, os pleitos naquela ocasião indeferidos poderão ser revistos pelo juízo de origem.
8. Por fim, com relação ao pleito de diligência junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, nada há para ser provido, eis que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o próprio agravante deu início ao procedimento de denúncia (ID 241528878).
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.